Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003219-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR - CPF: 001.862.291-78 (PACIENTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (IMPETRANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), UCARISTON MORAES PEREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MICAELY BATISTA TRIGUEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BERNARDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1003219-89.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTES:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS

ALDEMAR MATEUS SOARES

PACIENTE:

GILSON ROCHA VALADARES JÚNIOR

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO –
1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– A) AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA; B) OMISSÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA PLANTONISTA DE DECIDIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE MANTENÇA DA PRISÃO EM FLAGRANTE, LIMITANDO-SE A HOMOLOGÁ-LA; C) NULIDADE PRISIONAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO DE DEFESA NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO; D) AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO PACIENTE A EXAME DE CORPO DE DELITO PARA AVERIGUAR POSSÍVEL TORTURA POLICIAL – QUESTÕES SUPERADAS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO PRISIONAL –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
2. ILICITUDE DA ATIVIDADE POLICIAL
– INVASÃO DOMICILIAR NÃO CONSENTIDA PELOS MORADORES E SEM ORDEM JUDICIAL – NULIDADE POR DERIVAÇÃO INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE ANOTAÇÕES DE DÍVIDAS DE DROGAS E ROTEIRO MANUSCRITO DA PRÁTICA DE GOLPES PELA INTERNET – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – HIGIDEZ PROCESSUAL E MATERIAL DA PRISÃO MANTIDA –
3. PRISÃO PREVENTIVA
– ALEGADA DESNECESSIDADE – INOCORRÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – ENUNCIADO 6/TJMT -
4. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E DENEGADA NA PARTE SUBJACENTE
.

1. Esta Corte tem reiteradamente decidido que a superveniência de decreto prisional preventivo torna prejudicada a arguição de ilegalidade da prisão em flagrante anterior, visto que na hipótese o título judicial em que repousa a segregação passa a ter novo fundamento.

2. É inviável agasalhar a tese de nulidade da prisão em flagrante
stricto senso
e das demais provas por derivação, ante a alegada violação de domicílio não consentida, quando se observa o estrito cumprimento às disposições do art. 302, I, e 303, ambos do CPP, dentro do exigido juízo de aparência de ocorrência e a respectiva coautoria da conduta do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, máxime diante da presença de fundadas razões para acreditar sobre a situação de flagrante delito, que autoriza o ingresso em residência, durante o dia, e que culminou na apreensão de arma de fogo sem registro, bem como, documentos e outros petrechos destinados à consumação de golpes pela internet.

3. A multirreincidência em crimes dolosos graves insufla a periculosidade objetiva ante a possibilidade de reiteração delitiva, impedindo a restituição do
ius ambulandi
, por expressa vedação do Enunciado n. 6/TJMT.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

dks

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1003219-89.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTES:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS

ALDEMAR MATEUS SOARES

PACIENTE:

GILSON ROCHA VALADARES JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Adoto o bem lançado relatório exarado pelo eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho:

“
Cuida-se de
Habeas Corpus
aviado em favor de

Gilson Rocha Valadares Júnior
, preso em flagrante delito no último dia 24/02/2021 ante a acusação da prática do crime previsto no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da comarca de Rondonópolis /MT, nos autos de APFD 1003978-44.2021.8.11.0003.

Aduz o Impetrante, em suma, que ao receber a peça flagrancial, o MM. Juiz de Direito Plantonista não realizou a audiência de custódia, nos termos do art. 7.5 do CADIH c.c. art. 5o, XLV e XLVI, e artigo 306, § 1o, do CPP, que foram ratificados pelo Termo de Cooperação Técnica no 007/2015 celebrado entre o CNJ e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, aderido pelo E. TJMT, o que torna o ato ilegal.

Além disso, consignou-se no ato de homologação da prisão em flagrante apenas a regularidade formal, deixando de mencionar se concedia ou não a liberdade provisória, ofendendo assim os termos do art. 93, IX, da CF, e art. 310, II, do CPP, por falta de fundamentação específica sobre a necessidade de manutenção da custódia provisória.

Prossegue enfatizando que, embora tenha sido consignado no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do paciente, ciência quanto aos direitos constitucionais assegurados aos presos, inclusive de nomeação de advogado, este não foi cientificado da prisão, que só chegou ao seu conhecimento muito após a tomada do interrogatório, vulnerando assim, as disposições do art. 7o, XXI, do Estatuto da Advocacia, mormente, o direito do advogado, de acompanhar e auxiliar seu cliente durante o interrogatório ou depoimento no curso da investigação.

Assere ainda que não foi feito exame de corpo de delito no paciente, não se observando dentre as solenidades previstas na legislação vigente, prova cabal de que o paciente haja sido submetido a tortura ou qualquer outro tipo de lesão.

Pede a concessão liminar da ordem para efeito de restituir-lhe o status libertatis, confirmando-se a ordem perante o órgão julgador colegiado.

A ação mandamental vem instruída com os documentos nos ids. 77652481/77652483, incluindo instrumento de mandato e a decisão invectivada.

A impetração foi
distribuída ao Plantão Judiciário semanal
[id. 77662962].

A certidão no id. 77665963 apontou a preexistência de feitos distribuídos contendo similaridade com a parte destes autos,
Gilson Rocha Valadares Júnior
, porém, não foi possível identificar se há prevenção de julgador, visto que o feito tramita em segredo de justiça na plataforma PJE.

O eminente
plantonista
, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
deixou de emitir decisão nos autos
, salientando que a autoridade judiciária apontada coatora repeliu de imediato a ilegalidade da prisão ante a ausência de audiência de custódia, justificando pormenorizadamente a impossibilidade de realiza-la.

Em seguida, esclareceu que a autoridade judiciária de origem remeteu os autos para manifestação da acusação e defesa técnica quanto aos motivos do carcer ad cautelam, e que o Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, para o qual o auto de prisão em flagrante delito foi endereçado, ainda não decidiu se mantém o acusado preso ou não.

Assim, determinou a distribuição regular do writ no expediente normal de trabalho.

A relatoria do writ recaiu, por sorteio, ao eminente Des. Juvenal Pereira da Silva [id. 77744461], dada à ausência de feitos capazes de ensejar prevenção de julgador [certidão no id. 77757982].

A certidão no id. 77757984 esclareceu que a ação mandamental independe do prévio recolhimento de custas iniciais
” [id. 78037457].

Em 02/3/2021, o impetrante informou que a autoridade judiciária proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante delito em preventiva, ficando prejudicados os argumentos e pedidos no remédio constitucional [id. 78107999].

A liminar foi indeferida em 1o/3/2021 [id. 78037457], e as informações, prestadas em 03/3/2021 [id. 78282951], juntamente com os documentos nos ids. 78279998 a 78282951, ocasião em que a autoridade judiciária apontada coatora pormenorizou os fatos, confirmando ter homologado o auto de prisão em flagrante delito em 25/02/2021, não realizando a audiência de custódia tendo em vista que o paciente ainda não havia sido encaminhado para a unidade prisional.

Finalizado o plantão judiciário de final de semana, os autos foram distribuídos ao Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis, sendo posteriormente redistribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da mesma comarca, tendo em vista se tratar de apreensão de drogas.

Assere ainda que, ao contrário do que alega a defesa, a audiência de custódia foi realizada no dia seguinte, 26/02/2021, ocasião em que, segundo consta, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sobretudo ante a presença de registro de condenação anterior em desfavor deste, denotando possível renitência delitiva, registrando ainda que no Juízo da Execução Penal ocorreu a regressão cautelar de regime de cumprimento de pena, por ter sido imputada a prática de novo crime no curso da execução penal, e designação da audiência justificação para o dia 09/3/2021.

Rebateu a tese formulada na inicial, enfocando que o advogado não estava presente no ato de interrogatório flagrancial, bem como porque o próprio paciente não havia informado o nome do advogado para que fosse encontrado, razão pela qual foi notificada a Defensoria Pública Estadual para tutelar os interesses do flagrado.

Por último, sustentou que os autos aguardam a conclusão do inquérito policial, no prazo do art. 51 da Lei n. 11.343/2006.

Considerado que os impetrantes aviaram novo
habeas corpus
, registrado sob o NU 1003553-26.2021.8.11.0000, no curso da tramitação deste, o ulterior remédio constitucional foi
extinto unipessoalmente
[id. 78501513] e juntada cópia dos novos fundamentos no corpo do primeiro
writ
, consoante se depreende da certidão no id. 78501511, e cópia da inicial no id. 78501515.

Naquela outra impetração, sustentam os mesmos impetrantes que,
embora tenha sido consignado no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do paciente, ciência quanto aos direitos constitucionais assegurados aos presos, inclusive de nomeação de advogado, este não foi cientificado da prisão, que só chegou ao seu conhecimento muito após a tomada do interrogatório.

Além disso, consignou-se no ato de homologação da prisão em flagrante apenas “
linhas genéricas sobre a prisão
”, e não há nos autos qualquer indício de que o paciente represente perigo à sociedade, o que impõe a concessão da liberdade provisória, forte nas disposições do art. 310, parágrafo único, do CPP, máxime porque ausentes os pressupostos da prisão preventiva

“
À VISTA DISSO, É QUE O ACUSADO DESDE JÁ SE COMPROMETE A COMPARECER PERANTE A AUTORIDADE TODAS AS VEZES QUE FOR INTIMADO PARA ATOS DO INQUÉRITO E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, E PARA O JULGAMENTO; SE COMPROMETE A NÃO MUDAR DE RESIDÊNCIA, SEM PRÉVIA PERMISSÃO DA AUTORIDADE PROCESSANTE, OU AUSENTAR-SE POR MAIS DE OITOS DIAS DE SUA RESIDÊNCIA SEM COMUNICAR AQUELA AUTORIDADE O LUGAR ONDE SERÁ ENCONTRADO; OUTROSSIM, COMPROMETER-SE-Á A NÃO PRATICAR OUTRA INFRAÇÃO PENAL, POIS, SE A PRATICAR, TERÁ REVOGADO O BENEFÍCIO, COM O SEU CONSEQUENTE RECOLHIMENTO À PRISÃO, DO QUE ESTÁ CIENTE
” [id. 78362461, p. 6, atual 78501515, p. 7].

Prossegue enfatizando que “[...]
o simples fato de alguém frequentar sua residência não legitima invasão de domicilio, como é o caso dos autos. O suposto flagrante foi evidenciado APÓS A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO com a apreensão da arma de fogo
” [id. 78362461, p. 3, atual 78501515, p. 4].

Menciona que recentemente o Pretório Excelso concedeu
habeas corpus
de ofício contra o mesmo Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, considerada a presença de fundamentação estranha ao que foi determinado pela 2a Turma do STF quando às restrições impostas no HC 143641/DF/STF, e que no presente caso, “
há um pré-julgamento e que a autoridade judiciária simplesmente busca justificar sua prévia decisão
” [inicial, p. 8].

Pede, ao fim e ao cabo, a concessão
in limine
da ordem, restituindo-lhe a liberdade ambulatorial com ou sem medidas cautelares diversas, e a ratificação no mérito, requerendo o prequestionamento expresso do artigo 5o,
caput
, incisos LVII, LXV, LXVI e LXVIII, e artigo 1o, inciso III, ambos da Constituição Federal; artigos 12, da Lei no 10.826/2003 e 2o da Lei 12.850/2013; artigos 310, inciso III, 647 e 648, incisos I, II e IV, todos do Código de Processo Penal; artigo 7o, inciso XXI, da Lei no 8.906/94; e art. 7.2 e art. 8.2, ambos do Pacto de São José da Costa Rica (Decreto no 678/1992).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opinou pela extinção do
writ
1003219-89.2021.8.11.0000 e a denegação do
writ
1003553-26.2021.8.11.0000:

“
Sumário: Paciente preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime de integrar organização criminosa – Inconformismo – Impetração de habeas corpus buscando a concessão da liberdade ao paciente – 1o habeas corpus: Ilegalidade do flagrante: Assere que não houve a realização da audiência de custódia, nos termos do art. 7.5 do CADIH c.c. art. 5o, XLV e XLVI, e artigo 306, § 1o, do CPP, que foram ratificados pelo Termo de Cooperação Técnica no 007/2015 celebrado entre o CNJ e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, aderido pelo E. TJMT, e, por isso, a prisão do paciente é ilegal – Alega que no momento da homologação do flagrante, apenas as formalidades foram observadas, contudo, não se analisou sobre a possibilidade de concessão da liberdade provisória, ofendendo o art. 93, inciso IX , da CF e art. 310, II, do CPP, sendo a manutenção da prisão preventiva genérica e sem fundamentação idônea – Assevera que o paciente não foi comunicado no início de seu interrogatório sobre a prisão, bem como não teve advogado para acompanhá-lo durante o ato – E, por fim, indica que não houve a realização do exame de corpo de delito no paciente a fim de atestar a existência de tortura ou lesão corporal – 2o habeas corpus: Revogação da prisão preventiva, ao argumento de que : (I) o decreto constritivo foi genérico; (II) não existiu a demonstração do periculum libertatis, se opaciente for solto; (III) os indícios de autoria e materialidade são insuficientes e baseados somente porque um dos coautores, que utilizava tornozeleira eletrônica, foi visto entrando na residência do paciente; (IV) não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Alegações improcedentes – Em relação ao 1o HC: Decretada a prisão preventiva restam superadas as alegações de eventuais irregularidades (que sequer ocorreram) do flagrante – Precedente – Em relação ao 2o HC: Presentes os pressupostos dos artigos 312 e 313 do CPP – Autoria e materialidade delitivas suficientemente demonstradas – Paciente que ostenta quatro condenações definitivas – Necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, evidenciada – Enunciado do TJ/MT de no 06 – Impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pelo não conhecimento do habeas corpus acostado à ID no 77652477; e pelo conhecimento, contudo, pela denegação da ordem do habeas corpus acostado à ID no 78501515
” [id. 79146492, p. 1].

É o relatório. Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021